Tribunal: TJPA
Processo: 0007907-91.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007907-91.2018.8.14.0046

APELANTE: CAIO DA CONCEICAO GOMES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de prisão em flagrante, auto/termo de exibição e apreensão e laudo pericial definitivo, atestando que as 08 (oito) “trouxas” encontradas em poder do apelante, pesando 18,807g (dezoito gramas e oitocentos e sete miligramas), continham maconha,
bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele praticava tráfico de entorpecentes e, assim, inviabilizando a súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por CAIO DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA, termo no ID – 5698084, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará
(
ID - 5698084
), que o condenou pelas práticas delitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), respectivamente, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, e 01 (um) ano de reclusão, ambas as penas corporais em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (ID – 5698085), requer apenas a absolvição por ausência de provas em relação ao delito de tráfico de drogas.

Em contrarrazões (
ID - 5698085
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior (ID – 6116071), pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID - 5698081
) que, no dia 08/11/2018, por volta das 22h20m, na Praça das Oliveiras, Bairro Jaderlândia, Município de Rondon do Pará, o acusado, ora apelante, trazia consigo cerca de 08 (oito) trouxas de droga e vendeu outras 02 (duas) trouxas de droga.

Aduz que, a polícia recebeu denúncias de que na referida praça estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes, razão pela qual uma equipe se dirigiu ao local para averiguar, avistando o recorrente entregando um objeto à adolescente Gessielda Lima Macedo e tentando evadir-se de lá.

Assevera que, ambos foram abordados pela polícia, tendo a adolescente entregado um pacote contendo 08 (oito) trouxas de maconha e declarado que pertencia ao apelante, que havia entregado apenas para despistar os policiais, bem como foi encontrado com o recorrente R$ 120,00 (cento e vinte reais), em cédulas trocadas (uma nota de cinquenta reais, três notas de vinte reais e uma nota de dez reais).

Por fim, a exordial menciona que, perante a autoridade policial, o apelante confessou a propriedade do entorpecente apreendido e que estava na praça comercializando-a, afirmando, ainda, que já havia vendido duas trouxas.

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 5698084
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de absolvição por ausência de provas em relação ao delito de tráfico de entorpecentes e que passo a discorrer sobre.

Alega o apelante que são inválidos os depoimentos dos policiais ouvidos durante a instrução criminal, de modo não restou produzida qualquer prova da traficância em juízo. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

A
materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
está comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão, auto de constatação provisória de substância de natureza tóxica, todos constantes do ID – 5698081, e laudo pericial definitivo (ID – 5698084), o qual atestou que as 08 (oito) “trouxas” encontradas em poder do recorrente, pesando 18,807g (dezoito gramas e oitocentos e sete miligramas), continham maconha.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através do depoimento extrajudicial da adolescente envolvida e dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, no caso os policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico definitivo.

Na fase inquisitorial (ID – 5698081), a adolescente GESSIELDA LIMA MACEDO relatou:
“(...)
QUE quando a polícia militar chegou ao local em que estavam, Caio pediu para ela guardar a droga
;
QUE recusou o pedido, mas Caio puxou o seu braço, colocou uma pequena sacola em sua mão e saiu do local
; QUE tentou também sair do local, mas, logo em seguida, foi detida pelos policiais militares;
QUE entregou aos policiais a sacola que Caio colocou em sua mão
; (...) QUE apenas é usuária de entorpecentes (...).”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha ANDRESON DA CUNHA ARAÚJO, policial militar declarou:
“QUE no dia do fato um rapaz passou de moto e disse que alguém estava comercializando drogas;
QUE a GRU foi até o local indicado e visualizou o acusado passando um objeto para uma moça
; QUE abordaram o acusado e a moça, a qual era menor de idade;
QUE a droga estava com a menor, mas o acusado falou que havia repassado para ela, o que a mesma confirmou
.”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha FRANCISCO NASCIMENTO SILVA, policial militar, afirmou:
“QUE a denúncia recebida dava conta que ocorria tráfico de drogas na praça;
QUE presenciou o acusado passando algo para a adolescente
;
QUE a droga (oito petecas) estava com a menor e com o acusado foi encontrado dinheiro
.”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha IAGO SHUMAN DA SILVA GOMES, policial militar, aduziu:
“
QUE presenciou o acusado repassando algum objeto para a adolescente e que, durante a abordagem, foi constatado que eram oito trouxas de drogas
; QUE a moça estava guardando a droga para o acusado, pois achava que os policiais não a revistariam;
QUE no momento da abordagem o acusado confessou que o entorpecente pertencia a ele e que foi encontrado com o mesmo R$ 120,00 (cento e vinte reais)
.”
(grifo nosso)

Em seu interrogatório judicial, o recorrente se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Não obstante, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante em poder de uma determinada quantidade de drogas, fracionada em pequenas porções, além de dinheiro.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “trazia consigo” e “entregava a consumo” 08 (oito) “trouxinhas” contendo maconha.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Nesse sentido:

“Apelações –
Condenação por tráfico de drogas
– Recursos defensivos. Apelo do corréu M. G. S. B. –
Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento
-

Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade
– Negativa dissociada do conjunto probatório –
Corréu que trazia consigo drogas diversas, em quantidade elevada e acondicionadas em embalagens típicas de mercancia – Local descrito como "ponto de tráfico" – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado
– Pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo – Descabimento – Não comprovação de ocupação lícita – Drogas de natureza diversificada e em quantidade elevada – Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada – Pleito de fixação de regime inicial menos gravoso – Impossibilidade – Gravidade concreta da ação – Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, pelo "quantum" de pena aplicado – Tese de inconstitucionalidade da pena de multa – Afastamento – Pena autorizada pelo constituinte originário (art. 5º, XLVI, c, CF) – Recurso não provido. Apelo do corréu G.I.S. – Pedido de absolvição por falta de provas – Acolhimento – Ausência de elementos seguros a autorizar a condenação – Corréu que não tinha nenhuma droga em sua posse direta, inexistindo outras provas que revelem, de forma inequívoca, o seu envolvimento no tráfico – Dúvida invencível sobre a sua participação no delito – Princípio "in dubio pro reo" – Recurso provido.”
(TJ/SP, APR 1506162-68.2019.8.26.0228, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

Assim,
não há que se falar em absolvição por ausência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante.

Malgrado o recorrente não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostram adequadas e proporcionais a penas aplicadas ao apelante, tanto pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, qual seja, 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, como pelo crime do art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim, tendo em vista a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP) e o que estabelece o art. 33, §2º,
b
, do CP. preservo o regime inicial semiaberto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 09/11/2022